Tribunal: TJMT
Processo: 1051455-80.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051455-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ABADIA FATIMA BEZERRA - CPF: 205.091.381-87 (APELANTE), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS PARÂMETROS FIXADOS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU CONTRARIEDADE À COISA JULGADA.
RECURSO NÃO
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, reconheceu a quitação do débito e extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC.

2. A apelante alegou que os cálculos homologados não observaram integralmente os parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto ao número de parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, o que teria gerado subestimação do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos homologados observam integralmente os parâmetros fixados na sentença revisional transitada em julgado, especialmente no tocante aos encargos aplicáveis e à restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença revisional, confirmada em segundo grau, estabeleceu critérios objetivos: requalificação do contrato como empréstimo consignado comum; limitação dos juros remuneratórios a 2,63% ao mês; restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo INPC desde os pagamentos; e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

5. A Contadoria Judicial seguiu fielmente os critérios estabelecidos, individualizou as parcelas descontadas, identificou os valores pagos a maior e apurou o montante de R$ 23.329,33, liberado à exequente, com depósito judicial do excedente de R$ 51.017,45.

6. Não se comprovou erro na adoção do prazo de amortização nem cumulação indevida de encargos. A distinção entre juros remuneratórios e moratórios foi observada nos termos da sentença.

7. A impugnação apresentada pela parte apelante carece de base técnica, sendo genérica, sem demonstrar de forma específica os equívocos imputados aos cálculos homologados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite rediscutir os critérios fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A impugnação genérica e desprovida de base técnica não tem o condão de invalidar cálculo elaborado por profissional imparcial e homologado pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024,
DJe
06.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Abadia Fátima Bezerra contra sentença que, na fase de cumprimento, homologou os cálculos da Contadoria Judicial (id. 274722935), reconheceu a quitação do débito e extinguiu a execução, com base no art. 924, II, do CPC.

A apelante sustenta que os cálculos não observaram integralmente os parâmetros da sentença, especialmente quanto ao número de parcelas pagas.
Alega que a contadoria desconsiderou parte dos descontos em seu benefício previdenciário, o que resultou em subestimação do valor a ser restituído.

Afirma que sua planilha (id. 274722905) aplicou corretamente os critérios definidos: juros remuneratórios de 2,63% ao mês, correção pelo INPC a partir dos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, apurando R$ 74.346,78, e não R$ 23.329,33, como reconhecido.

Aduz que o valor autorizado representa apenas parte do devido, sendo o restante devolvido indevidamente ao banco.

Requer a reforma da sentença, com homologação de seus cálculos e restituição integral do valor excedente, conforme sentença revisional.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à regularidade do cálculo homologado na fase de cumprimento, elaborado pela Contadoria Judicial (id. 274722925 e id. 274722935) e acolhido pelo juízo, que fixou em R$ 23.329,33 o valor a ser restituído à exequente e extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, por quitação do débito.

A apelante sustenta que os cálculos desconsideraram parte das parcelas descontadas de seu benefício, contrariando os parâmetros da sentença revisional. Alega que a Contadoria considerou apenas parte dos pagamentos, reduzindo indevidamente o valor a ser restituído.

A sentença (id. 138865768), confirmada pelo acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (id. 142874217), fixou os seguintes critérios:

(i) conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado
comum
;

(ii) a limitação dos juros a 2,63% ao mês desde
o início
;

(iii) a restituição de valores pagos a maior,
compensados
com o valor contratado;

(iv) correção
pelo
INPC a partir de cada pagamento;

(v) juros moratórios de 1% ao mês
desde
a citação (18/11/2020).

Conforme tais parâmetros, o contrato foi mantido, devendo-se apurar eventual excesso com base nos encargos típicos do empréstimo consignado, sem capitalização, mas com correção e juros moratórios.

A Contadoria Judicial, seguindo os critérios definidos, apurou que a autora recebeu sete liberações de crédito, totalizando R$ 7.301,87, tratadas como
contratos distintos, com amortização à taxa de 2,63% ao mês, conforme prazos constantes nos autos (entre 42 e 81 meses).

Reconheceu-se o desconto de 81 parcelas do benefício da autora, entre junho de 2011 e fevereiro de 2018, cujos valores variaram de R$ 203,75 a R$ 880,09. Cada parcela foi considerada na planilha, com valor e data, compondo a amortização da dívida. A diferença apurada entre os valores pagos e os devidos, segundo os novos critérios judiciais, foi tratada como indébito, corrigido pelo INPC desde cada pagamento e acrescido de juros moratórios desde a citação.

O cálculo final indicou restituição de R$ 23.329,33, valor liberado por alvará, sendo o excedente
de
R$ 51.017,45
já depositado nos autos
.

Quanto à alegação de uso indevido do prazo de 81 meses, esclarece-se que esse número corresponde ao total de parcelas efetivamente descontadas no período, com base na planilha juntada aos autos, sendo um critério técnico

de correspondência temporal entre as liberações contratadas e os pagamentos realizados
, e não imposição contratual.

Igualmente infundada é a tese de aplicação cumulativa de juros. A sentença previu juros remuneratórios de 2,63% ao mês desde o início do contrato e juros moratórios de 1% ao mês sobre o indébito, a partir da citação
.
Trata-se de encargos com finalidades distintas: os juros remuneratórios compõem a simulação do contrato requalificado como consignado tradicional, e os juros moratórios incidem apenas sobre o valor a ser restituído.

Não há evidência de superposição indevida de encargos.

Também não procede a alegação de que os juros moratórios de 1% ao mês violariam os princípios da proporcionalidade e boa-fé, pois tal índice foi expressamente fixado na sentença
revisional
,

como o encargo aplicável à restituição simples dos valores pagos a maior
não cabendo modificá-lo na fase de cumprimento.

Nesse sentido:

“N
o cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas na formação do título executivo judicial, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada
”
(REsp n. 2.066.239/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 6/9/2024).

Por fim, a apelante não apresentou planilha alternativa
tecnicamente
fundamentada, nem indicou com precisão quais parcelas teriam sido desconsideradas ou qual metodologia seria adequada. A impugnação é genérica e carece de base técnica que desqualifique o cálculo judicial, elaborado por profissional imparcial e submetido ao contraditório.

Restando demonstrado que a sentença de extinção da execução pautou-se em cálculo regular, completo e compatível com os limites da coisa julgada, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que homologou o cálculo judicial e reconheceu a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025